Tribunal: TJMT
Processo: 0001728-04.2017.8.11.0033
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001728-04.2017.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), RIO CLARO TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 01.059.721/0001-30 (AGRAVADO), JOSE JUARES DE OLIVEIRA - CPF: 336.746.479-15 (AGRAVADO), OSMAR NUNES DA SILVA - CPF: 593.786.541-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE JUARES DE OLIVEIRA - CPF: 336.746.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 188662785).

Assegura que, a extinção do processo por abandono é medida excepcional, pois deve ficar evidenciado o desinteresse em prosseguir na lide.

Assevera que, não foi observado o disposto no verbete nº 240 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, pois não houve requerimento do agravado quanto à extinção da execução.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 189837175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil, extingo o processo sem resolução de mérito.

Isento de custas e despesas processuais. Sem verba honorária. [...]. (Id. 182884580 – fls. 3).

Em decisão monocrática proferida na data de 30 de outubro de 2023, neguei provimento ao recurso (Id. 188662785).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que
não está evidenciado o abandono em dar prosseguimento ao processo por ter desatendido a apenas uma intimação, porquanto a inércia deve ser repetia para que este se configure, pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 153.153,28: cento e cinquenta e três mil cento e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa atualizada nº 2017466), em que a inicial foi protocolada em 20 de abril de 2017 e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 15 de maio do mesmo ano.

Em 22 de julho de 2022 despachou-se:

[...] Estes autos vieram a mim conclusos em virtude do afastamento autorizado da magistrada titular da Primeira Vara, legitimando-se, destarte, a deliberação por parte deste magistrado, substituto imediato.

Diante da certidão do Id. 79495285, intime-se o exequente para que manifeste requerendo o necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. [...]. (Id. 182884575).

Na data de 9 de setembro de 2022 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 182884577).

Em 9 de setembro de 2022 despachou-se:

[...] Intime-se, pessoalmente, o exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, confira regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. [...]. (Id. 182884578).

De acordo com os expedientes do Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância, na data de 13 de outubro de 2022 decorreu o prazo sem manifestação.

Por conseguinte, em 17 de outubro de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 182884580).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do agravante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial
1120097/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema nº 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024